Tribunal: STF
Processo: RC 1446
Classe: RC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-03-14
Data de publicação: 1984-03-14

Ementa:
1. PENAL. CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL POR INFRAÇÃO DO ART. 42, I
E V DA LEI N. 6.620/78.
2. SUPERVENIÊNCIA, A 14 DE DEZEMBRO DE 1983, DA LEI N. 7.170 (LEI DE
SEGURANÇA NACIONAL), QUE NÃO MAIS CONTEMPLOU AS INFRAÇÕES PREVISTAS
NO ART. 42, I E V DA LEI N. 6.620.
3. INOCORRÊNCIA DE "ABOLITIO CRIMINIS". OS CRIMES DE CALÚNIA, DE
DIFAMAÇÃO E DE INJÚRIA, DEFINIDOS NO CÓDIGO PENAL, QUE É DIREITO
COMUM, RECEBERAM NA LEI N. 6.620 CONOTAÇÃO ESPECIAL, SUBSISTINDO,
PORÉM, NA ORDEM JURÍDICA POSITIVA.
4. PODE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO
PELO RÉU, DAR NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO E CONDENÁ-LO COMO
INCURSO NO ART. 139, COMBINADO COM O ART. 141, II, D, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL.
5. NOS TERMOS DOS ARTS. 110, § 2ª, COMBINADO COM O ART. 109, VI,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL, DECRETA-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
6. RECURSO PROVIDO EM PARTE.